Tribunal: STJ
Processo: 3001179-71.2024.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976277 - CE (2025/0237456-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: EDENILDA SANTOS DOMINGOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E
SANTOS - CE026510
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
prequestionamento e da incidência das Súmulas 7/STJ, 280/STF, 283/STF e 284/STF
(ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado). O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência das
Súmulas 7/STJ, 280/STF e 283/STF, de modo que a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e06c81f-44c0-431c-872b-90402e925846

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e06c81f-44c0-431c-872b-90402e925846

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976277 - CE (2025/0237456-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: EDENILDA SANTOS DOMINGOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E
SANTOS - CE026510
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
prequestionamento e da incidência das Súmulas 7/STJ, 280/STF, 283/STF e 284/STF
(ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado). O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência das
Súmulas 7/STJ, 280/STF e 283/STF, de modo que a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE CAMOCIM contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
por analogia.
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA51609708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: 184de05d-f2d8-450a-b29a-c12139c71f68

No caso, in concreto, foi devidamente realizado o questionamento acerca
da matéria de fundo, pautada pela contrariedade da Lei Municipal no. 939
/2004 com a Lei de Introdução as Normas do direito brasileiro (fl. 268).

Sustenta, ainda, que "No presente caso, o acordão proferido pelo tribunal a
quo contraria o Decreto-Lei no 4.657 de
em seu
o, ao conferir validade a
04/09/1942,
art. 1
uma lei antes da publicação em Diário Oficial do Estado" (fl. 269).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
prequestionamento e da incidência das Súmulas 7/STJ, 280/STF, 283/STF e 284/STF
(ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado). Segundo a decisão ora
agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação das
Súmulas 7/STJ, 280/STF e 283/STF
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
e 283
Súmula 7/STJ
/STF.
Documento eletrônico VDA51609708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: 184de05d-f2d8-450a-b29a-c12139c71f68

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Conforme jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o
acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51609708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: 184de05d-f2d8-450a-b29a-c12139c71f68

Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:13
Código de Controle do Documento: 184de05d-f2d8-450a-b29a-c12139c71f68

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.277 / CE
Número Registro: 2025/0237456-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30011797120248060053
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: EDENILDA SANTOS DOMINGOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS -
CE026510
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES E
ADICIONAIS - GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: EDENILDA SANTOS DOMINGOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS -
CE026510
Documento eletrônico VDA52503013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:19
Código de Controle do Documento: f2dbae4d-74b7-4f3a-bc8e-4a6d37af0132

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:19
Código de Controle do Documento: f2dbae4d-74b7-4f3a-bc8e-4a6d37af0132